Tribunal: TJSP
Processo: 0122543-59.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Adicional por tempo de serviço (quinquênios) – Revisão de base de cálculo - Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
1. Adicional por tempo de serviço (quinquênios) – Revisão de base de cálculo - Aplicabilidade imediata da Lei no. 11.960/09 aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo E. STJ no julgamento do REsp 1.205.946/SP - Consectários legais – Juros de mora e correção monetária – Lei no. 11.960/09 – Tema no. 810 - Definição da matéria pelo E. STF no RE no. 870.947/SE (Plenário, j. 20/09/17, p. 20/11/17) – Adequação do V. Aresto para, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, adotar a orientação do C. STF no RE 870.947/SE (Tema no. 810) e do E. STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema no. 905).
2. Revisão do julgado acolhida.